Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015837-03.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DRo. DANILO MILITÃO DE FREITAS E OUTROS
PACIENTE: JONATHAN PEREIRA
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA – DE 29 ANOS, 08 OITO MESES E 05 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO (QUATRO CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS) – 1) DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE APURAR FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ANCORADA EM RECENTE JULGADO DO STF (RE 972598- TEMA 491) – PROCEDIMENTO QUE ATENDEU O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 2) PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR – GRUPO DE RISCO (TUBERCULOSE E HIPERTENSO) – COVID 19 – INVIABILIDADE – ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADOTANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS – QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO EVIDENTES – PERIGO IMINENTE NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.
1. Inviável nulidade da decisão originária porquanto fundamentada em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 972598- Tema 491), datada de 04/05/20, em que decidiu por maioria de votos que a oitiva do condenado em audiência de justificação, quando presentes o Ministério Público e o Defensor, supre a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD) ou sua eventual ausência ou deficiência.
2. A concessão de progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar a reeducando em regime inicial fechado, somente é reconhecida quando evidenciada situação emergencial de saúde em que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional. In casu, as informações da autoridade judicial de que a unidade prisional não tem qualquer indício da pandemia em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias, bem como não havendo comprovação de perigo iminente pela defesa do reeducando, não há se falar em violação da Recomendação n° 62 da OMS (Organização Mundial da Saúde), devendo ser denegada a ordem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015837-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JONATHAN PEREIRA (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Sinop/MT (IMPETRADO), JONATHAN PEREIRA (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA – DE 29 ANOS, 08 OITO MESES E 05 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO (QUATRO CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS) –
1)

DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE FALTA GRAVE
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ANCORADA EM RECENTE JULGADO DO STF (RE 972598- TEMA 491) – PROCEDIMENTO QUE ATENDEU O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
2)

PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR
– GRUPO DE RISCO (TUBERCULOSE E HIPERTENSO) – COVID 19 – INVIABILIDADE – ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADOTANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS – QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO EVIDENTES – PERIGO IMINENTE NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Inviável nulidade da decisão originária porquanto fundamentada em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 972598- Tema 491), datada de 04/05/20, em que decidiu por maioria de votos que a oitiva do condenado em audiência de justificação, quando presentes o Ministério Público e o Defensor, supre a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD) ou sua eventual ausência ou deficiência.

2.
A concessão de progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar a reeducando em regime inicial fechado, somente é reconhecida quando evidenciada situação emergencial de saúde em que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional.
In casu
, as informações da autoridade judicial de que a unidade prisional não tem qualquer indício da pandemia em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias, bem como não havendo comprovação de perigo iminente pela defesa do reeducando, não há se falar em violação da Recomendação n° 62 da OMS (Organização Mundial da Saúde), devendo ser denegada a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dro. DANILO MILITÃO DE FREITAS E OUTROS, em favor de JONATHAN PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara de
Execuções Penais
da comarca de Sinop-MT (Executivo de pena código de no 106076).

O
paciente foi condenado à pena unificada de 29 anos, 08 oito meses e 05 dias de reclusão
, pela prática
de quatro crimes de roubos majorados
, estando cumprindo sua reprimenda em regime fechado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT.

Os impetrantes ressaltam que
houve pedidos de nulidade do reconhecimento da falta disciplinar e concessão antecipada da progressão de regime ou Prisão Domiciliar, os quais foram indeferidos pelo juízo originário.

Requer seja declarado a nulidade
do processo administrativo

para apurar falta disciplinar contra o paciente, aduzindo, em síntese, ausência de defesa técnica no procedimento,
verbis:

“...
não há falar-se em reconhecimento de falta grave, sem a devida instauração de procedimento administrativo disciplinar apto a apurar o injusto, sem que seja garantido a presença de defensor público ou de advogado constituído.
..”
(pag. 23-PDF).

Complementa que o paciente, embora tenha tido patrocínio da defesa, não teve defesa técnica-jurídica eficaz na audiência de justificação (pag. 24-PDF).

Aduz que, com a declaração da nulidade o paciente terá preenchido todos os direitos para a progressão de regime semiaberto.

Requer a antecipação da progressão de regime para o semiaberto,
por ser o beneficiário integrante do grupo de risco para Covid 19, pois é portador de doença como
tuberculose, problemas cardíaco e pressão alta
, e que o seu caso atende a recomendação no 62 do CNJ, e sua permanência no
“ergastulum
”, sem equipe médica no local e taxa de superlotação traz risco a sua saúde e vida.

“...a Comarca de Sinop/MT, está classificada dentre todas as cidades do estado, como umas de mais altos índices de contágio e contaminação pelo COVID19...”
(pag. 35-PDF).

Por fim, ressalta que a Lei de Execução Penal (LEP) garante às pessoas privadas de liberdade todos os direitos preconizados pela Constituição Federal no que diz respeito ao acesso ao sistema de saúde básica e, na impossibilidade de a unidade prisional garantir o atendimento da necessidade de saúde do custodiado,
o mesmo deverá ser colocado em regime de
prisão domiciliar
, com uso de tornozeleira eletrônica.

Desse modo justifica que

“...o eminente Magistrado Coator fundamentou seu r. decisum, em dissonância aos ditames legais emanados pelo direito brasileiro, merecendo assim, o presente remédio constitucional ser acatado em sua íntegra.”
(pag. 48-PDF).

Forte nessas razões, os impetrantes
requerem, liminarmente:

A)

A nulidade da decisão que reconheceu a falta disciplinar sem a presença de advogado
e
processo disciplinar devido (PAD),
violando às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecido e computados os dias remidos até então perdidos, bem como retornando a data base à da sua última prisão em 15/10/2015;

B)

A progressão antecipada de regime fechado para o regime semiaberto
,
ou prisão domiciliar,
diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, exigidos por lei, bem como por ser do grupo de risco apontado na Recomendação no 62
(portador de doença grave).

A liminar foi indeferida (pag. 1007/1013-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 1080/1082-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação da ordem
(pag. 1164/11175-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão da presente ação constitucional de habeas corpus, tem por finalidade de se obter a
nulidade da decisão que reconheceu a falta disciplinar sem a presença de advogado e processo disciplinar devido (PAD), a progressão antecipada de cumprimento de pena do regime fechado para o regime semiaberto, pela existência dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como por ser o paciente do grupo de risco apontado na Recomendação no 62.

O paciente JONATHAN PEREIRA
cumpri pena de 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime fechado, pela prática de 04 crimes de roubo majorado e um porte de arma
.

DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE APURA FALTA GRAVE – ausência de defesa

Malgrado o empenho dos impetrantes, em pretender a nulidade do procedimento administrativo que apurou falta grave por parte do paciente,
deve ser indeferido
, porquanto,
a decisão ora atacada, via
habeas corpus,
encontra-se fundamentada em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 972598- Tema 491),

datada de 04/05/20
,
em que ficou decidido por maioria de votos que a oitiva do condenado em audiência de justificação,
quando presentes o Ministério Público e o Defensor, supre a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD) ou sua eventual ausência ou deficiência
.

Verbis:

“Ementa: Processual penal. Recurso extraordinário.
Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa
. Provimento do Recurso. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo

Disciplinar
(PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2.
No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa
. 3. Por outro lado, em
um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo
, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4.
Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal
. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020
PUBLIC. 06-08-2020
).

Ademais, na hipótese dos autos, o juízo originário, destacou que
“...
quando do reconhecimento da falta disciplinar, o reeducando estava devidamente assistido pelo advogado Dr. José Francisdo de Azevedo Pontes,
logo,
pelo atual entendimento o Supremo Tribunal Federal, a audiência de justificação realizada em 04.08.2017, supriu eventual vício procedimental relacionada ao PAD n. 005/2017, pois garantiu ao reeducando e ao Defensor o exercício da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual torna-se inviável a pretensão da defesa.”

(Decisão - pag. 817-PDF).

Assim,
não há se falar em nulidade do feito ora apresentado, porquanto está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal,
bem como atendido o princípio Constitucional do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

DA PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR

Quanto a tese de progressão antecipada de regime com fundamento na resolução no 62 do CNJ, por encontrar o beneficiário no grupo de risco,
como bem observado pelo juízo
originário, não houve amparo legal para sua aplicação, esclarecendo não tratar-se de efeito vinculativo mas tão somente mera recomendação.

Na oportunidade, ainda destacou
não restar evidente o enquadramento do reeducando no grupo de risco, haja vista que, não ficou comprovado por parte do beneficiário, que a unidade prisional estaria debilitada ou impossibilitada de prover assistência médica e tratamento adequado dentro de suas dependências.

Nesse pormenor,
como restou bem observado pelo juízo
, em
suas informações
não ficou evidenciado no caso, nenhuma peculiaridade que autorizasse substituir a custódia por prisão domiciliar, pois não comprovado situação de extrema debilidade e impossibilidade de assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, porquanto, o paciente, embora diagnosticado com tuberculose, iniciou o tratamento para a doença e vem recebendo os cuidados necessários para o restabelecimento de sua saúde.

A propósito, transcrevo a decisão que negou o pleito de progressão de regime e pedido de prisão domiciliar:

“
A respeito da progressão antecipada,
concluiu este Julgador de indeferir tal pretensão, por falta de amparo legal.

Cabe ressaltar que a Recomendação no 62 do CNJ, invocada pela Defesa, não tem efeito vinculante.

Demais a mais, não se verifica dos prontuários médicos que o reeducando faça parte do grupo de risco,
tampouco evidencia extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, e outro fator importante a ser consignado aqui é não se ter qualquer indício, até o momento, de que tenha no sistema prisional sinopense alguém contaminado pelo novo coronavírus.

8 - Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público (mov. 32.1), INDEFIRO os pedidos formulados no petitório...”
(Decisão – pag. 1075-PDF).

“Assim, no caso - sub examine -, em que pese os problemas de saúde apontados pela defesa, não se detém dos autos que o apenado se encontra extremamente debilitado, pois em análise aos prontuários médicos e históricos de atendimentos de enfermagem juntados pelos combativos causídicos, verifica-se que o interno está tendo atendimento médico sempre que necessário, o que bem delineia a atenção e o cuidado que tem sido conferido ao recuperando dentro da unidade prisional local, o que faz crer que seu atual estado de saúde é estável.

Tanto isso é verdade, que no mesmo dia em que o reeducando foi diagnosticado com tuberculose (29.05.2020), já iniciou-se o tratamento necessário para a doença (p. 20 - mov. 51.1), situação esta que indica que, até o presente momento, a penitenciária local vem dando apoio para os enfermos que lá se encontram, seja dispondo de medicamentos ou realizando escoltas para exames e tratamento médico...”

(Decisão pag. 885-PDF).

Desse modo, tem-se que

o magistrado de primeiro grau, ao indeferir os pleitos de progressão antecipada e prisão domiciliar destacou ausência da real necessidade a pretensão almejada, porquanto
trata-se de reeducando que vem recebendo atendimento médico e hospitalar no interior da unidade prisional.

Assim, não há qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal a merecer intervenção deste Tribunal, não havendo qualquer nulidade e, consequentemente, direito líquido e certo do direito de progressão de regime, sequer na modalidade antecipada, sendo que o direito para futura progressão de regime será atingido somente em 20/12/2021, como bem observado nas informações (pag. 1081-PDF).

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento em nenhuma das teses levantadas a presente inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020